Tribunal: TJES
Processo: 5023143-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023143-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARMEN LUCIA CORREA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5023143-22.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CARMEN LUCIA CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15276698).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULARES E FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E, APÓS, INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STF E STJ (Tema 635 e Tema 905). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso do Ente Público Requerida alegando, em suma, que a indenização foi quitada conforme o art. 70, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, considerando os valores vigentes no momento do pagamento, e que não haveria previsão legal para a aplicação de correção monetária.
3.
A indenização de férias e férias-prêmio possui natureza remuneratória, e a obrigação da Fazenda Pública é quitar o débito de forma integral, corrigido desde o vencimento para evitar perdas inflacionárias.
4.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE nº 721.001 (Tema 635 - Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a conversão de benefícios não usufruídos em pecúnia exige a devida atualização monetária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A tese defensiva do Recorrente não merece prosperar, pois o pagamento tardio da rubrica enseja a necessidade de atualização para recompor as perdas inflacionárias. Os valores devidos e pagos pela Administração não tiveram absolutamente nenhuma atualização monetária, ao contrário do que dispõe o artigo 70, § 1º da Lei Complementar Estadual 46/94.
5.
Quanto aos índices de atualização monetária e juros aplicáveis, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária devem ser corrigidos pelo IPCA-E até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, em razão do preceituado no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os juros moratórios devem seguir exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente.
6.
Dessa forma, a sentença que condenou o Estado a pagar a atualização monetária com a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, após, a Taxa SELIC, está em estrita consonância com o Tema 905 do STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021.
7.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral e que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n.º 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno

o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)